Tribunal: TJDFT
Processo: 0729042-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0729042-86.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RESTAURANTE FRIGIDEIRA BRASILEIRA LTDA - ME, FARAJ HASSAN ALI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de RESTAURANTE FRIGIDEIRA BRASILEIRA LTDA – ME e FARAJ HASSAN ALI: A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora. Tornem os autos ao arquivo. O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens da Agravada por meio do BACENJUD, do RENAJUD e do INFOJUD ocorreu há mais de quatro anos, razão pela qual se mostra razoável a renovação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “que seja renovado o sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, para bloqueio do saldo da conta corrente, conta poupança, previdência e aplicações financeiras do Devedor, até o limite do débito da presente execução, bem como encontrar bens passiveis de penhora”. Preparo recolhido (ID 18621108). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do BACENJUD, da restrição sobre veículos automotores via RENAJUD e da pesquisa das últimas declarações de bens através do INFOJUD. No entanto, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator